Tribunal: TJDFT
Processo: 0004943-81.2016.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MORA ANTERIOR AO CASO FORTUITO. LUCROS CESSANTES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de imissão na posse cumulada com lucros cessantes.
2. A Autora adquiriu unidade imobiliária cujo prazo de entrega era 23/08/2015. A obra não foi concluída e foi posteriormente interrompida devido a problema de saúde do vendedor, ocorrido apenas em agosto de 2016.
3. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando a imissão na posse, suspendendo definitivamente pagamentos de notas promissórias, condenando o espólio ao pagamento de lucros cessantes e condenando terceiro denunciado à lide ao ressarcimento de valores.
4. Foram interpostas duas apelações: (i) A primeira, pelo denunciado, pleiteando nulidade da condenação por inexistência de pedido válido de denunciação da lide. (ii) A segunda, pelos herdeiros, buscando afastar a condenação por lucros cessantes em razão de caso fortuito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade por julgamento extra petita quanto à denunciação da lide sem pedido expresso; e (ii) estabelecer se subsiste responsabilidade pelo pagamento de lucros cessantes diante do caso fortuito ocorrido após a constituição em mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A inexistência de pedido de denunciação da lide impede o julgamento do magistrado sobre matéria não submetida pelas partes. O CPC exige requerimento expresso do réu, com indicação do denunciado, para a formação válida da relação processual. No caso, a contestação não apresenta pedido específico, não indica endereço e não formula pretensão regressiva.
7. O simples fato de o juízo ter admitido a intervenção de terceiro durante a instrução não supre a ausência do pressuposto processual, pois não cabe interpretação ampliativa que leve a julgamento extrapolando os limites objetivos da demanda.
8. A sentença, ao condenar o denunciado sem pedido válido, incorre em julgamento extra petita, impondo nulidade parcial apenas nesse ponto.
9. Sobre os lucros cessantes, o atraso na entrega do imóvel já havia configurado mora em 23/08/2015, antes da ocorrência do caso fortuito alegado pelo réu, ocorrido somente em agosto de 2016. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação ainda que decorrente de caso fortuito, conforme arts. 394, 395 e 399 do Código Civil.
10. Os valores dos lucros cessantes foram apurados com base no valor médio de aluguel de imóvel similar, e não houve impugnação relevante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso do denunciado provido para declarar nula a sentença na parte referente à denunciação da lide, excluindo integralmente a condenação imposta ao denunciado. Recurso dos herdeiros desprovido, mantendo-se a condenação ao pagamento de lucros cessantes.
Tese de julgamento: (1) "A condenação decorrente de denunciação da lide exige pedido expresso na contestação, sendo nula a sentença que decide matéria não submetida pelas partes."; (2) "O devedor em mora responde pelos prejuízos, ainda que o evento que inviabilize a prestação resulte de caso fortuito ocorrido após a constituição da mora."; (3) "O atraso na entrega de imóvel presume o prejuízo do adquirente, sendo devidos lucros cessantes."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Art. 126 do CPC; Arts. 394, 395, 399 e 402 do Código Civil JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA AgRg no REsp 1202506/RJ (STJ), Rel. Min. Sidnei Beneti Acórdão 2003544, TJDFT, 7a Turma Cível